Tribunal: TJDFT
Processo: 0007756-05.2016.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 A defesa alega que o acórdão é omisso porque não teria enfrentado corretamente os argumentos contidos da petição complementar das razões recursais, questionando o bis in idem e os princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo.

2 A decisão impugnada não padece de vício sanável na via dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da causa. As questões suscitadas foram devidamente enfrentadas pela Turma, que se pronunciou de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante. Não há, no caso, prestação jurisdicional deficiente ou omissa.

3 Embargos declaratórios rejeitados.